Tribunal: TCU
Processo: 012.085/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8283/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 012.085/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Elisabete de Aguiar e Souza (XXX.289.262-XX); Camillo Rabelo Marafon (XXX.197.782-XX); George Allan Villarouco da Silva (XXX.870.462-XX); Israel Pinheiro Matos (XXX.291.232-XX); Jose Dalvo Santiago da Cruz (XXX.537.982-XX); Kamilla Johnny Yoshii Lopes (XXX.666.432-XX); Rherysonn Pantoja de Jesus (XXX.537.502-XX); Tereza de Sousa Ramos (XXX.632.222-XX); Thiago Rodrigues Lima (XXX.638.152-XX); Vitor de Souza Leite (XXX.992.782-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.